Tribunal: TJBA
Processo: 8000041-04.2017.8.05.0264
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000041-04.2017.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS do FORO da comarca de UBAITABA/BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: LUANA VASCONCELOS MACIEL e outros

Advogado(s)
:
MARIA LUIZA ARAUJO DOS SANTOS

*** E

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. INVESTIDURA. CONVOCAÇÃO NEGADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OFENSA. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM. MANUTENÇÃO.

I – Uma vez formalizadas a nomeação e a posse decorrentes de aprovação em concurso, o direito ao exercício do cargo torna-se subjetivo, admitindo-se o impedimento apenas mediante ato administrativo devidamente motivado.

II – Alegações genéricas de impedimento fiscal, irregularidade no certame ou abandono funcional não afastam o dever de investidura, quando desacompanhadas de prova documental ou de procedimento administrativo idôneo.

III – Não configurada afronta às restrições da Lei 9.504/1997 ou da Lei Complementar 101/2000, impõe-se a investidura da impetrante no cargo.

SEGURANÇA CONFIRMADA EM NECESSÁRIO REEXAME.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Remessa Necessária
nº 8000041-04.2017.8.05.0264,
da Comarca de Ubaitaba, em que figuram como
Interessados
o MUNICIPIO DE GONGOGI

e

LUANA VASCONCELOS MACIEL, e como
Remetente
JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE UBAITABA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
pelas razões que integram o voto condutor da Relatora.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA